Tribunal: TJPA
Processo: 0802235-26.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802235-26.2022.8.14.0015

APELANTE: RAIMUNDO MILTON DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CASTANHAL, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCONFORMISMO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE FIXOU HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE PODE RECAIR CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO. TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 1002. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
, interposto pelo
Município de Castanhal
, contra Decisão Monocrática de ID nº 18304107, que conheceu e concedeu provimento, ao Recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por
Raimundo Milton dos Santos
, em face do
Município de Castanhal
.

Na petição inicial, o autor requereu tratamento de saúde e obteve liminar deferida em primeira instância.

Sobreveio a sentença, a qual julgou
procedente
o pedido constante na inicial, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo PROCEDENTE o pedido
para determinar aos réus que providenciem, de forma solidária, a transferência para leito em suporte em oncologia e demais tratamentos necessários para o paciente RAIMUNDO MILTON DOS SANTOS, e assim, confirmo e torno definitivos os efeitos da tutela antecipada. Em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie.

Inconformada, a Defensoria Pública do Estado do Pará interpôs recurso de
Apelação Cível
, requerendo a reforma da Sentença para haver a condenação do Estado do Pará ou do Município de Castanhal ao pagamento em favor da Defensoria Pública dos honorários sucumbenciais, em razão da superação do entendimento previsto na Súmula 421 do STJ.

Houve apresentação de contrarrazões pelo Município de Castanhal e pelo Estado do Pará, pugnando pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau conheceu do Recurso de Apelação, concedendo - lhe provimento.

Em Decisão Monocrática, houve o conhecimento do Recurso de
Apelação Cível
, sendo-lhe
concedido

provimento.

Contra essa Decisão Monocrática, o Município de Castanhal interpôs o presente
Agravo Interno
, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada afastando a condenação do Município de Castanhal ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

O cerne dos autos gira em torno da condenação ou não do Município de Castanhal ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

No que se refere à possibilidade de condenação do Município de Castanhal ao pagamento de custas, firmo convencimento de que a Fazenda Pública é isenta ao pagamento de custas processuais, todavia, tal isenção não exime as pessoas jurídicas de direito público da obrigação de reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora, ou seja, deve o agravante pagar as custas processuais que a parte vencedora ora agravada despendeu ao longo da prestação jurisdicional, com fundamento no art. 4º, da Lei nº 9.289/96, in verbis:

Art. 4° São isentos de pagamento de custas:

I - a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações;

(...)

Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, nem exime as pessoas jurídicas referidas no inciso I da obrigação de reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DA DEFESA. REJEITADO. OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM MANDATO DE PREFEITO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO POR UNANIMIDADE. 1- Reconhecida a existência do labor prestado perante a municipalidade, não há como devolver à Recorrida sua força de trabalho prestada. Se houve irregularidade por parte do ex- gestor, não pode o particular, que trabalhou de boa fé, arcar com o prejuízo. 2-
No que se refere à condenação da Prefeitura do Município de Itaituba ao pagamento de custas, de acordo com o art. 4º, parágrafo único, da
Lei
9289/96, a mesma, não é isenta quando sucumbente para reembolsar a parte adversa nas custas eventualmente antecipadas.
(TJPA. Nº DO ACORDÃO: 68062. APELAÇÃO CÍVEL. RELATOR: RICARDO FERREIRA NUNES. Data: 04/09/2007 Cad.2 Pág.5)

Desse modo, em consonância com o valor arbitrado a títulos de honorários advocatícios, levando em consideração o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, mantenho a condenação a título de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 20, parágrafo 3º e 4º, do Código de Processo Civil de 2015.

No que tange a alegação de que não é cabível a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em consonância com entendimento da
Emenda Constitucional nº 80/14
, não merece prosperar, haja vista a referida Emenda

Constitucional ter provocado a anulação do Enunciado nº. 421 do STJ, ocorrendo a superação do entendimento contido na referida súmula ante a alteração do paradigma constitucional no qual se fundava a alegada confusão patrimonial.

Dessa forma
, é pacífico o entendimento de que a Defensoria Pública não pode ser considerada um mero órgão da Administração Direta, por gozar de autonomia funcional, administrativa e orçamentária, por força do art. 134, § 2º, da CF/88, c/c art. 97-A da Lei Complementar nº. 80/94 e art. 4º da Lei Complementar Estadual nº. 54/06, o que conferem a ela o status de órgão autônomo. Inclusive, como órgão autônomo, o repasse dos recursos destinados à Defensoria Pública, assim como ocorre com o Judiciário, com o Legislativo e com o Ministério Público, é uma imposição constitucional.

Com efeito, nos termos do Tema da Repercussão Geral nº. 1.002, a condenação do Município de Castanhal em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual é medida legal, uma vez que inexiste confusão patrimonial entre os referidos entes administrativos.

O entendimento acima exposto, encontrou abrigo a partir da Emenda Constitucional nº. 45/2004 que incluiu o § 2º ao art. 134, em que conferiu autonomia para as Defensorias Públicas Estaduais. Como pode se conferir da referida norma Constitucional:

Art. 134 (...)

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º. (Incluído pela
Emenda

Constitucional
nº 45, de 2004) (Grifo nosso)

Autonomia que já foi reconhecida pelo STF antes da fixação do Tema nº. 1.002, in verbis:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 847 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA ÀS PESSOAS NECESSITADAS. LIMITES À ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUANTO AO PREENCHIMENTO DE CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO EM LOCALIDADES DESAMPARADAS. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. I -
O perfil
constitucional
da Defensoria Pública, conferido pelas Emendas Constitucionais 45/2004, 73/2013 e
80
/2014, buscou incrementar sua capacidade de autogoverno, assegurando-lhe autonomia funcional e administrativa com o objetivo de concretizar o acesso à justiça
. II – Em razão da autonomia da Defensoria Pública, a decisão sobre a lotação dos defensores públicos na prestação de assistência jurídica integral e gratuita às pessoas necessitadas deve ser tomada pelos órgãos de direção da entidade, a qual, necessariamente, observará critérios previamente definidos pela própria instituição, em atenção à efetiva demanda, cobertura populacional e hipossuficiência dos assistidos. III – Medidas normativas ou judiciais que suprimam a autonomia da Defensoria Pública implicarão ofensa
constitucional
(art. 134, § 2º). IV – Recurso a que se nega provimento. V – Fixação de tese: "Ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98, caput, e § 2º dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT". (RE 887671, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 08-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-05-2023 PUBLIC 05-05-2023) (Grifo nosso)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO
CONSTITUCIONAL
. ARTS. 8º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 69, III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 117/1994, DO ESTADO DE RONDÔNIA. DEFENSORIA PÚBLICA. PERFIL INSTITUCIONAL REDESENHADO COM AS SUCESSIVAS REFORMAS CONSTITUCIONAIS. ARQUITETURA NORMATIVA FUNDADA NA AUTONOMIA FINANCEIRA, FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA. PRERROGATIVA DE REQUISIÇÃO. TÉCNICA PROCESSUAL NECESSÁRIA AO ADIMPLEMENTO DAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS. DENSIFICAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL DO ACESSO À JUSTIÇA EM TODAS AS SUAS DIMENSÕES. IMPROCEDÊNCIA. 1. O papel atribuído à Defensoria Pública, enquanto instituição essencial ao sistema de justiça, foi redimensionado com as sucessivas reformas constitucionais promovidas pelas ECs 45/2004, 73/2013 e
80
/214,
ao lhe outorgarem a autonomia administrativa, financeira e autogoverno.
Tal premissa foi reafirmada ao longo da construção decisória definida pelo Supremo Tribunal Federal, caso a caso, mediante seus precedentes. 2. O novo perfil institucional da Defensoria Pública implicou sua dissociação das funções da advocacia privada. A alocação topográfica normativa desenhada na Constituição Federal para cada um desses atores confirma a desigualação institucional. 3. Refuta-se a equiparação da Defensoria Pública à Advocacia privada frente às finalidades institucionais da primeira na promoção do acesso à justiça, da redução das desigualdades e do fomento à cidadania de ter direitos, que afastam o caráter exclusivo de proteção de interesses individuais do assistido. 4. A arquitetura
constitucional
da Defensoria Pública, como moldada a partir da EC
80
/14, da perspectiva institucional, aproxima-a mais do Ministério Público. Nesse sentido, a deliberação e a interpretação
constitucional
definidas no julgamento da ADI 5.296. 5. A atribuição à Defensoria Pública da prerrogativa de requisitar documentos, informações, esclarecimentos, materiais e demais providências necessárias ao desempenho de sua função institucional, constitui autêntica materialização do direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva, mediante a disposição dos instrumentos processuais pertinentes. 6. Superação do precedente formado na ADI 230, em razão da alteração do parâmetro normativo, com a promulgação da EC
80
/2014, a afastar sua aplicação ao caso. 7. Juízo de improcedência do pedido. (ADI 6876, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 21-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 06-05-2022 PUBLIC 09-05-2022) (Grifo nosso)

Portanto, a Defensoria Pública possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo, revelando-se descabida a alegada confusão quando o Poder Público é condenado a pagar honorários em favor da referida instituição, considerando que os seus recursos não se confundem com os do ente federativo. Desse modo, não vislumbro motivos para reformar a Decisão agravada, mantendo-a em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso, negando-lhe provimento,
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora do TJ/PA

Belém, 17/09/2024